Tribunal: STF
Processo: ARE 1502351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Preliminares. Falta de fundamentação da sentença e desrespeito à lei e recomendações. Decisão suficientemente fundamentada. Informativo de Jurisprudência nº 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Teses que serão analisadas com o mérito. Matéria rejeitada. Preliminar. Ausência de fundadas razões para expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar. Decisão do incidente devidamente fundamentada em fortes indícios de que no local ocorria mercancia ilícita. Drogas apreendidas dentro da residência que confirmam as suspeitas. Relatório de investigações robusto. Campanas realizadas pelos policiais. Confirmação das denúncias anônimas. Matéria rejeitada. Preliminar. Quebra de cadeia de custódia. Aumento proposital da quantidade da droga apreendida para respaldar a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Meras alegações. Ausentes mínimos indícios de que os policiais teriam realizado tal feito. Droga apreendida e lacrada. Lacre que corresponde àquele analisado em Perícia. Quantidade confessada pelo réu que já seria suficiente a respaldar a prisão preventiva e condenação pelo delito. Matéria rejeitada. Tráfico de Drogas. Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Destinação da droga evidente. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base. Fixação no mínimo Viável. Quantidade da droga que já será objeto de análise na terceira etapa do cálculo. Afronta ao princípio da proibição ao “bis in idem”. Redimensionamento da basilar ao mínimo legal. Recurso parcialmente provido para este fim. Segunda etapa. Reconhecimento atenuante confissão espontânea. Impossibilidade. Confissão referente apenas à posse de parte da droga e ao fato de ser usuário. Teor da súmula 630 do STJ. Reconhecimento atenuante inominada. Incabível. Circunstâncias elencadas que além de não comprovadas não possuem o condão de reduzir a reprimenda. Conduta esperada de qualquer membro da sociedade. Desvirtuamento da norma. Terceira etapa. Afastamento causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas. Inviável. Conjunto probatório robusto acerca do local dos fatos. Estabelecimento de ensino próximo. Desnecessária a comprovação da mercancia com os frequentadores dos locais protegidos. Reprimenda mantida. Reconhecimento causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Comportamento voltado ao delito. Dedicação à atividade criminosa comprovada. Reprimenda mantida. Fixação de regime aberto. Incabível. Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas. Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Inviável. Medida socialmente não recomendável diante das circunstâncias do caso - “Quantum” que ultrapassou quatro anos. Desatendidos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Liberdade provisória até o trânsito em Julgado. Pleito rejeitado. Réu condenado em primeiro grau e condenação mantida por esta Instância. Presentes requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente